Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0722016-66.2022.8.07.0000 Embargante Malta Valle Advogados Embargado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Malta Valle Advogados contra decisão desta relatoria (Id 37045003) que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela embargante, com fulcro no inciso II do art. 311, CPC, “para reforma do decisum ora objurgado para que sejam reincluídas as verbas de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, com o fim de dar regular seguimento ao cumprimento de sentença relativo a esses valores até o que o recurso seja definitivamente julgado, dado se tratar de inequívoco direito de natureza alimentar dos patronos da causa”. Em razões recursais (Id 37210287), a agravante, ora embargante, alega estarem preenchidos todos os requisitos previstos no art. 311, II, CPC, pois “o precedente que dá lastro ao pedido recursal feito no Agravo de Instrumento foi julgado pelo STJ com base na sistemática de precedentes repetitivos, fixando-se, no Tema de Recursos Repetitivos 410”. Argumenta que “a decisão reproduzida na petição do Agravo de Instrumento foi aquela proferida no REsp 1134186/RS. Esse julgamento, por sua vez, foi, precisamente, aquele afetado pela sistemática dos recursos repetitivos que deu origem à tese fixada no Tema 410 mencionada acima. Vejamos, pois, trecho da decisão de afetação1 proferida nos autos do Recurso Especial”. Sustenta que a decisão deve ser reformada, “uma vez que ambos os requisitos para a concessão da tutela de evidência recursal estão presentes, quais sejam a probabilidade do direito e a fixação de tese julgada sob a sistemática de recursos repetitivos”. Requer, ao final, “o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a suprir a omissão/contradição referente ao efetivo cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, consubstanciadas na inobservância de que o julgamento colacionado foi proferido em sede de recursos repetitivos a ensejar a atração do art. 311, II, do CPC/2015”. Contrarrazões pelo agravado (Id 37935248) pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório do necessário. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Eles não se prestam a invalidar uma decisão defeituosa processualmente ou que contenha um erro de julgamento. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de omissão e contradição apontados. A agravante, ora embargante, interpõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes, pois persegue a modificação da decisão embargada, por não se conformar com o pronunciamento que indeferiu a tutela de evidência com base na não comprovação do requisito previsto no art. 311, II, CPC, de o fundamento normativo da demanda consistir em tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. A despeito de constar os verbetes omissão e contradição em alguns trechos dos aclaratórios, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais foram apenas mencionados no recurso para justificar a oposição desta espécie recursal, pois, as omissões e contradições apontadas referem-se, em verdade, a insurgências quanto ao conteúdo do decisum. Apesar da argumentação da recorrente, a insurgência manifestada no presente recurso não se trata propriamente de omissão ou contradição do decidido, mas, sim, evidente inconformismo com o entendimento adotado no sentido de indeferir a tutela de evidência buscada. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer omissão ou contradição, tendo restado concluído pelo não preenchimento de todos os requisitos para o deferimento da tutela de evidência, “diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos expressamente consignados no referido dispositivo, quais sejam, probabilidade de acolhimento da pretensão processual e o fundamento normativo da demanda consistir em tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (Id 37045003 – p. 6). Em verdade, verifico que a recorrente não concorda com esta conclusão e pretende, sob a alegação de vícios de omissão e contradição inexistentes, demonstrar a sua irresignação com os seus fundamentos e alterar o seu conteúdo. A propósito, é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Ademais, importa frisar que o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017), tampouco está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, §1o, IV, do CPC/2015. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ, a saber: (...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).(...) Nesse contexto, reconheço apresentar, a embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão ora embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora